Tribunal: TJDFT
Processo: 0009499-84.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LOCAL EXPOSTO AO PÚBLICO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal, o núcleo do tipo é praticar, ou seja, realizar, fazer. Lugar público ou aberto ou exposto ao público são elementares do tipo e, conforme os ensinamentos da doutrina, o último elemento (lugar exposto ao público) é o lugar privado, embora visível por um número indeterminado de pessoas, v.g., sacada de apartamento (Chaim, Alves, 2022).
2. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas são harmônicos e coerentes entre si, no sentido de que avistaram o réu na rua, nu e se masturbando, encostado, ora no muro, ora no portão de sua casa. Diante da coerência e harmonia dos depoimentos prestados, eles gozam de valor probatório, sendo aptos a sustentar a condenação do réu.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.